Tribunal: TJMT
Processo: 1035765-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035765-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS - CPF: 847.952.711-00 (AGRAVANTE), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (AGRAVADO), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal,
sob pena
de deserção. O agravante sustenta a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais sem comprometer seu sustento, apresentando como comprovação um recibo de pró-labore.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de um recibo de pró-labore, sem data e assinatura, é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O benefício da justiça gratuita exige a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a subsistência, podendo essa comprovação ocorrer por meio de documentos públicos ou particulares idôneos.

4.
A simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de prova cabal da hipossuficiência.

5.
No caso concreto, o agravante se limitou a apresentar um recibo de pró-labore sem data e assinatura, documento insuficiente para demonstrar sua real condição financeira.

6.
Precedentes do Tribunal confirmam que a mera declaração de hipossuficiência não basta para o deferimento do benefício, sendo imprescindível a comprovação efetiva da impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação efetiva da hipossuficiência financeira do requerente.
2.
A mera declaração de pobreza, desacompanhada de provas idôneas, não é suficiente para o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 7º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1016260-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

TJMT, AI nº 1007570-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
gravo
i
nterno
interposto
por
CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS

c
ontra decisão monocrática lançada no I
d
.
264009261
, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme art. 99, §7º, do CPC,
sob pena
de deserção do recurso de
agravo de instrumento (Id. 258587685)
.

O
agravante
sustenta, em síntese, que
não possui condições de arcar com
as custas
de um processo
judicial, não devendo o valor do preparo recursal
ser um impedimento para que
o mesmo
obtenha
acesso à justi
ça.

Salienta que
, “
a declaração de hipossuficiência deve ser aceita, exceto quando houver indícios concretos da capacidade financeira
”
, havendo presunção de veracidade em sua alegação de pobreza.

Afirma que possui rendimento de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme recibo de pró-labore em anexo, razão pela qual não pode arcar com
as custas
e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, ainda, não é necessário caráter de miserabilidade para o deferimento do benefício.

Com essas considerações,
requer o conhecimento
e provimento
do presente
a
gravo para que seja reformada a
r.
decisão
impugnada
e concedido o benefício da justiça gratuita
, determinando o processamento do agravo de instrumento.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo par
a ofertar suas contrarrazões (Id. 41569548).

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Cleber Francisco
Piffer
Quadros
contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada por ele em
execução por quantia certa contra devedor solvente
ajuizada por
Edson Leandro
Martignago
, cujo objeto é o recebimento de dívida no valor de
R$ 127.579,86 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), relativo
à venda de um Trator TS 100, E2 Ana 1382, New
Holland
, Ano 2002.

Em decisão (Id. 259486682
),
d
etermin
ei
ao agravante
,
no prazo de 05 (
cinco
) dias,
demonstrar
de
forma cabal
, o preenchimento dos pressupostos legais à obtenção da gratuidade almejada,
sob pena
de indeferimento, segundo a exegese do art. 99, § 2°, do CPC.

No entanto, se limitou a apresentar apenas um atestado de pró-labore, sem data e sem assin
atura (Id. 260922152 – fls. 8), documento este
insuficiente à comprovação da alegada hipossuficiência financeira,
razão pela qual proferi decisão
(Id. 264009261)
indeferindo os benefícios da justiça
gratuita, e determinei o recolhimento do preparo recursal, em cinco (5) dias, nos termos do artigo
99, § 7
°, do CPC
, sujeito a deserção.

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente

a
gravo
i
nterno
.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte
a
gravante,
constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
a
qual entendo
que deve ser mantida
irretocável
.

Com efeito,
para ser amparado pelo benefício, entendo ser necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Nessa ordem de pensar, tenho que a mera alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratu
ita, sendo necessário comprovar,
de forma cabal
,
que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família
,
sendo insuficiente a mera juntada de
um
atestado de pró-labore, sem data e sem assin
atura (Id. 260922152 – fls. 8), à comprovação da alegada hipossuficiência financeira
.

Assim,
como registrado,
não
houve a co
mprovação da necessidade do benefício
em nenhuma das oportunidades em que o
a
gravante foi intimado.

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA FÍSICA – NÃO
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.”
(N.U 1016260-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 14/08/2024) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Desse modo,
apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.”
(N.U 1007570-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024) (g. n.)

Com tais considerações, encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo i
nterno interposto por
CLEBER FRANCISCO PIFFER QUADROS
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025